Tribunal: TJDFT
Processo: 0740695-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740695-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PEDRO ERNESTO STUMM GONCALVES RORIZ MENDES DOMENICI PACIENTE: FELIPE ARAÚJO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PEDRO ERNESTO STUMM GONÇALVES RORIZ MENDES DOMENICI, advogado constituído, com OAB/DF no 83.359, em favor de FELIPE ARAÚJO DOS SANTOS, preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de gravidade concreta da conduta, reincidência e risco de reiteração delitiva (fls. 117/121). Alega o impetrante que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. Argumenta que a decisão judicial é genérica e contraditória, mencionando substâncias que não foram apreendidas no caso concreto. Sustenta que as porções encontradas na residência do paciente são ínfimas e compatíveis com uso pessoal, e que há dúvida quanto à autoria, pois outros indivíduos estavam presentes no momento dos fatos. Alega ainda que houve flagrante preparado, com induzimento policial por meio de mensagens via WhatsApp, o que torna nula a prova obtida, conforme jurisprudência do STF e STJ. Aponta também a ilegalidade da invasão de domicílio sem mandado judicial e a quebra da cadeia de custódia na extração de dados do celular do paciente, realizada na delegacia sem observância dos procedimentos legais previstos nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ou subsidiariamente a substituição da prisão por medidas cautelares diversas e o “desentranhamento das provas ilícitas, notadamente as derivadas do flagrante preparado, da invasão domiciliar e da quebra da cadeia de custódia”. (fl. 5). É o relatório. Decido. Inicialmente há de se ressaltar que não se vislumbra qualquer ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, conforme se verifica da leitura da Ocorrência Policial, haja vista que esta decorreu da negociação de venda e entrega de droga, por whatsapp, pelo paciente diretamente a agente policial disfarçado. Logo, tem-se que restou preenchida a hipótese do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal. Na hipótese, a prisão em flagrante foi embasada no artigo 33, § 1o, inciso IV, da Lei de Drogas, introduzido pela Lei no 13.964/19 (pacote anticrime), que mitigou a orientação da Súmula 145 do STF no caso de tráfico de drogas: “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”, quando presentes, no contexto, elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. Também, é importante pontuar que essa Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que: Segundo a jurisprudência do STJ, a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação. (Acórdão 1961900, 0754207-96.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) Nestes termos, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na prisão em flagrante do paciente. No que diz respeito à quebra de sigilo dos dados telefônicos, tampouco se verifica qualquer ilegalidade, porque não se trata de medida preliminar, mas de providência determinada em decisão após a prisão em flagrante, com apreensão de drogas e confirmação pelos agentes da venda de drogas. O acesso ao conteúdo das comunicações armazenadas no aparelho celular do paciente atende aos requisitos exigidos em lei e admitidos pela jurisprudência porque há ordem judicial prévia, fundamentada em elementos concretos de autoria e materialidade de crime de tráfico de drogas, em observância aos direitos fundamentais à intimidade, privacidade e proteção de dados pessoais, previstos no artigo 5o, incisos X e LXXIX, da Constituição Federal. Ademais, a alegada nulidade decorrente da extração manual de dados do celular exige exame aprofundado de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus. Afere-se, portanto, não existir flagrante ilegalidade na determinação da quebra de sigilo dos dados telefônicos do paciente, segundo se pode também constatar dos seguintes julgados: 3. É válida decisão judicial que autorizao acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos no momento de prisão em flagrante, devidamente fundamentada em elementos concretos de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, sobretudo seobservou os direitos fundamentais à intimidade, privacidade e proteção de dados pessoais, delimitando temporalmente o acesso às informações aos 15 dias anteriores à prisão, não havendo, em juízo preliminar, ilegalidade ou nulidade na prova pericial. (Acórdão 2036018, 0731436-90.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 30/08/2025.) 3. O habeas corpus não se revela meio processual adequado para a discussão de matérias relacionadas à produção de provas, salvo quando demonstrada coação ou ameaça direta à liberdade de locomoção, o que não se verifica na hipótese. 4. A determinação judicial de produção de prova, de ofício, encontra respaldo no art. 156 do Código de Processo Penal, desde que destinada à busca da verdade real, sem prejuízo à imparcialidade do julgador e mediante motivação adequada, circunstância presente no caso concreto. 5. A alegação de violação ao sistema acusatório não procede, pois o ato judicial foi motivado em indícios e elementos já constantes dos autos, relacionados à apuração da autoria e das circunstâncias do delito, sendo legítima a atuação do magistrado para elucidar os fatos. 6. O período abrangido pela quebra de sigilo de dados telefônicos encontra-se justificado na decisão, não havendo demonstração de arbitrariedade ou excesso que configure coação ilegal a ser sanada pela via do habeas corpus. (Acórdão 2014604, 0723293-15.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.) Com relação à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia ofertada em 3/7/2025, imputando ao paciente a suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (fls. 75/79). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, conforme descrito na denúncia, os agentes de polícia receberam informações de que o paciente estaria vendendo cocaína na região de Sobradinho II, em frente à sua casa e também via WhatsApp. Após combinar a compra de 100g de cocaína e a entrega da droga, os policiais realizaram buscas na casa do paciente e encontraram mais cocaína, maconha, faca, tesoura, rolo de bobina de saco plástico transparente e R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em espécie. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal indeferiu o pedido de revogação do mandado de prisão, sob o fundamento de que: (fls. 117/121): - Garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação de eventual pena. Com efeito, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria restaram incontestes, consoante inquérito policial no 680/2025 - 35 a DP (Id. 241103548) e laudo de exame de substância (Id. 241103552), e tiveram como sustentáculo o inquérito policial, no qual foram colhidos elementos de provas contundentes. No caso em tela, a gravidade concreta da conduta praticada pelo requerente, consistente que o crime em apuração foi, em tese, praticado com variedade de entorpecentes (cocaína e maconha) e quantidade expressiva de droga de alto poder lesivo (96,23g de cocaína). Além disso, o réu é portador de maus antecedentes, é reincidente e possui diversas passagens criminais em sua FAP (Id. 242745172), sendo necessária a prisão preventiva para fins de garantia da ordem econômica. - Risco de reiteração delitiva. Além do mais, denota-se o risco de reiteração delitiva, uma vez que, segundo a folha de antecedentes penais juntada ao feito (Id. 242745172), o requerente é reincidente em crime doloso. Relativamente a agente reincidente, forçoso se faz apontar, mesmo com críticas (doutrinárias e jurisprudenciais) quanto às prisões automáticas, a existência do artigo 310, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime), que prevê que, se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. [...] 3. Conclusão. Ante o exposto, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mostrando-se, pois, indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, indefere-se o pedido de revogação do mandado de prisão preventiva. (grifo nosso) Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Ademais, não se perde de vista que o paciente é reincidente por diversas passagens, incluindo delitos contra a vida, o patrimônio e sete inquéritos policiais pelo tráfico de drogas, o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, revelam a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 23 de setembro de 2025 12:35:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora